Tribunal: STF
Processo: AR 2464
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLÊNCIA À LITERALIDADE DE LEI – ERRO DE FATO – AUSÊNCIA.
    1. Adoto, como relatório, as informações prestadas pela assessora Isabela Leão Monteiro:
    Natal Freire da Silva ajuizou esta ação buscando desconstituir decisão proferida no recurso extraordinário com agravo nº 757.694, relator ministro Gilmar Mendes. Alude ao artigo 485, incisos V e IX, do Código de Processo Civil de 1973. Afirma inobservados os artigos 5º, cabeça e inciso XXXVI, e 37 da Constituição Federal, bem assim o princípio da isonomia. 
    Segundo narra, foi absolvido em processo criminal, ante negativa de autoria. Aponta descompasso da fundamentação com dispositivo no pronunciamento impugnado. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso especial interposto por corréu, concluiu ter a Auditoria Militar declarado a negativa de autoria. Sublinha permanecer afastado do cargo público, apesar da reintegração do corréu.
    Não requereu tutela de urgência. Pretende seja desconstituído o ato atacado e restabelecida a sentença formalizada pela Segunda Auditoria – Divisão Cível, da Justiça Militar do Estado de São Paulo, visando o retorno aos quadros da Polícia Militar e o pagamento das vantagens devidas.
    Vossa Excelência, em 4 de dezembro de 2015, deferiu pedido de assistência judiciária gratuita.
    O Estado de São Paulo tem como inadequada a rescisória, alegando manuseio para fins de reexame de prova. No mérito, diz não violado preceito legal, levando em conta a independência das instâncias administrativa e penal. Frisa controvertido o que proclamado na decisão rescindenda, a afastar o arguido erro de fato. 
    O autor, em réplica, insiste no acolhimento do que postulado. 
    Não houve produção de provas. 
    As partes apresentaram alegações finais.
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela improcedência da pretensão. Diz não se prestar a rescisória a alterar capitulação de sentença absolutória alcançada pela preclusão maior.
    2. Na decisão de mérito proferida, o Relator considerou o quadro fático delineado soberanamente pelo Tribunal de origem. Transcreveu ementa do acórdão impugnado mediante o extraordinário, constando que, sob o ângulo da problemática da repercussão do pronunciamento em processo-crime no processo administrativo, não se confunde a absolvição por não ser o réu o autor do crime com a lastreada na inexistência de prova suficiente à condenação.
    Reportou-se o Relator do recurso extraordinário com agravo a reiterados atos do Supremo. Não cabe ter essa decisão a violar a literalidade de lei ou erro de fato. As balizas mostraram-se incontroversas havendo pronunciamento no sentido de desprover o recurso extraordinário. 
    Sob o ângulo do disposto no artigo 935 do Código Civil, o ato judicial no processo-crime repercute na esfera administrativa caso assentado não ter sido o acusado o autor do crime. Decisão em que se conclui ausente prova suficiente à condenação não se confunde com ausência de autoria. Observem serem distintas, no artigo 386 do Código de Processo Penal, as situações jurídicas. Vê-se, no inciso IV, a previsão de estar provado que o réu não concorreu para a infração penal, circunstância em que o pronunciamento repercute no campo cível administrativo. Outra é a situação em que se define não existir prova de haver o réu concorrido para a infração penal – inciso V.
    Não cabe ter como vulnerado o artigo 935 do Código Civil, tampouco entender que o ato impugnado mediante a rescisória encerra erro de fato. 
    3. Nego seguimento a esta ação rescisória. Condeno o autor nas despesas processuais, arbitrando honorários advocatícios, em favor do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, no valor de R$ 5.000,00.
    4. Publiquem.
Brasília – residência –, 15 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator